Tribunal: TJSP
Processo: 0003141-04.2014.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR MAU USO DO IMÓVEL. Sentença que decretou a pescrição indenizatória. Lapso prescricional trienal ( artigo 206, parágrafo 3o inciso V do Código Civil. Ajuizamento de cautelar de produção antecipada de provas que não consiste m causa de interrupção da prescrição, dada a perda da eficácia, nos

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR MAU USO DO IMÓVEL. Sentença que decretou a pescrição indenizatória. Lapso prescricional trienal ( artigo 206, parágrafo 3o inciso V do Código Civil. Ajuizamento de cautelar de produção antecipada de provas que não consiste m causa de interrupção da prescrição, dada a perda da eficácia, nos termos do artigo 808, inciso I, do Código de Processo Civil de 1975, vigente à época. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerente não provido, majorada a verba honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003141-04.2014.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante METACIL-
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelada FÁBIO TAMADA
COLCHÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003141-04.2014.8.26.0045 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0003141-04.2014.8.26.0045.
Comarca: Arujá.
02a Vara Cível.
Processo no 0003141-04.2014.8.26.0045.
Prolator ( a ): Juiz Ricardo Venturini Brosco.
Apelante ( s ): Metacil – Empreendimentos e Participações Limitada.
Apelado ( s ): Fabio Tamada Colchões.

VOTO No 46.624/2020.--
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS –
FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS POR MAU USO DO IMÓVEL. Sentença que
decretou a pescrição indenizatória. Lapso prescricional trienal (
artigo 206, parágrafo 3o inciso V do Código Civil. Ajuizamento de
cautelar de produção antecipada de provas que não consiste m
causa de interrupção da prescrição, dada a perda da eficácia, nos
termos do artigo 808, inciso I, do Código de Processo Civil de
1975, vigente à época. Improcedência. Sentença mantida. Recurso
de apelação da requerente não provido, majorada a verba
honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de
danos materiais ( fundada em locação de imóvel de finalidade não
residencial ), julgada improcedente pela sentença de folhas
999/1003, ao fundamento da prescrição da pretensão. Sucumbente, a
requerente deverá arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformado, recorre o requerente
objetivando a reforma do julgado ( folhas 1.010/1.036 ). Alega, em
suma, que o lapso prescricional aplicável é o decenal previsto no
artigo 205 do Código Civil. Defende que houve ajuizamento de ação
cautelar de produção antecipada de prova, com interrupção do lapso
prescricional. Apregoa prova da má-utilização do imóvel pela
requerida. Pede o provimento do recurso para afastamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003141-04.2014.8.26.0045 -Voto no
3
decreto de prescrição e condenação da requerida locatária pelos
danos causados.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, preparado ( folhas 1.037/1.039 ) e oportunamente
repondido ( folhas 1.044/1.051 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação de reparação de
danos, pela qual a requerente locadora relata prejuízos decorrentes
de má utilização de imóvel locado à requerida.
A
respeitável
sentença
julgou
improcedente a ação, ao fundamento de prescrição da pretenção, do
que discorda a requerente.
Respeitado o entendimento contrário,
prescreveu a pretensão de recebimento de reparação dos danos ao
imóvel.
Ora, o prazo prescricional aplicável
ao intento de reparação de danos é o trienal previsto no artigo 206, §
3o, inciso V do Código Civil.
A requerente defende a aplicação do
prazo decenal insculpido no artigo 205 do referido Diploma Legal,
contudo sem razão. Para tanto, suscita que, em caso de reparação
civil por ilícito contratual, aplicar-se-ia o prazo decenal.
E mais: a redação do artigo 205
menciona a aplicação do prazo decenal em caráter subsidiário, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003141-04.2014.8.26.0045 -Voto no
4
seja, quando a hipótese não se amoldar entre as previstas no artigo
206 do Código Civil, o que não é o caso dos autos.
A legislação pertinente não faz
distinção entre o fato gerador do dano ser oriundo de relação
contratual ou extracontratual. Tampouco há caráter vinculante dos
julgados colacionados pela requerente, acerca da aplicação prazo
decenal.
Nesta toada, os diversos precedentes
jurisprudenciais acostados pela requerida não perfazem matéria de
recurso repetitivo de controvérsia ou de súmula das Cortes
Superiores.
A requerida defende que houve fato
interruptivo da prescrição, a saber, o ajuizamento de cautelar
preparatória.
Decerto, constata-se a interposição
da ação cautelar de produção antecipada de provas, já no ano de
2008, próxima à época da realização da vistoria no imóvel.
Ocorre que, conforme a disposição do
artigo 808 do Código Civil de 1973, vigente à época, a cautelar
preparatória perdeu sua eficácia.
Consta dos artigos 806/808 :
“Art. 806. Cabe à parte propor a
ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida
em procedimento preparatório.
Art. 807. As medidas cautelares
conservam a sua eficácia no prazo do artigo antecedente
e na pendência do processo principal; mas podem, a
qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003141-04.2014.8.26.0045 -Voto no
5
Parágrafo único. Salvo decisão
judicial em contrário, a medida cautelar conservará a
eficácia durante o período de suspensão do processo.
Art. 808. Cessa a eficácia da
medida cautelar:
I - se a parte não intentar a ação
no prazo estabelecido no art. 806;
II - se não for executada dentro
de 30 (trinta) dias;”
Inegavelmente a requerente deixou de
interpor a ação principal, dentro do prazo de 30 ( trinta ) dias
previsto pela legislação processual civil.
Assim, ante a inércia da parte
interessada, a cautelar de produção de provas perdeu a eficácia
processual, de modo que não produz efeito sobre o transcurso do
lapso prescricional.
Portanto, ausente causa interruptiva
da prescrição, o prazo esgotou-se em maio de 2011, 03 ( três ) anos
após a ciência pela requerente dos danos suportados ( princípio da
“actio nata” ).
Contudo, a presente ação foi ajuizada
apenas em maio de 2014, quando já fulminada pela prescrição.
Diante dos motivos asseverados,
esgotado o prazo trienal aplicável, fica mantida a sentença de
improcedência da ação.
Rejeitado o recurso, é devida a
majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003141-04.2014.8.26.0045 -Voto no
6
Processo Civil em favor dos patronos da requerida, de 10% ( dez por
cento ) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento
recurso de apelação, majorada a verba honorária advocatícia com
base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil a
favor dos causídicos da requerida, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR